Tribunal: TJDFT
Processo: 0740306-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE. RENOVAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, II, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos e supérfluos, como também aqueles encontrados em duplicidade.
2. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial.
3. Conquanto o artigo 798, II, c, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados na residência do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833, II, do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito.
4. A renovação da suspensão da execução para além do prazo previsto no artigo 921, § 1o, do CPC/15 não encontra amparo legal. A fluência do prazo da prescrição intercorrente, tal como estabelecido no § 4o da referida norma somente ocorre quando caracterizada a inércia do exequente.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.